Tribunal: TJES
Processo: 5007149-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007149-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANA CHRISTINA RODRIGUES JBEILI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Christina Rodrigues Jbeili em ação indenizatória, reconhecendo a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista e determinando a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar a ocorrência de venda casada e a validade da contratação do seguro prestamista; (iii) estabelecer o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz das alegações da petição inicial (in status assertionis). A autora narra relação direta com a instituição financeira na contratação de financiamento, no qual teria sido imposta a contratação de seguro prestamista. Tal narrativa é suficiente para justificar a legitimidade da instituição financeira para compor o polo passivo.
4. A inclusão do seguro prestamista no contrato principal, sem cláusula destacada ou manifestação de vontade autônoma da consumidora, configura prática abusiva, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), que reconhece como venda casada a imposição de seguro em contratos bancários sem opção real ao consumidor. A ausência de assinatura da autora na proposta de adesão ao seguro reforça a nulidade da contratação, legitimando a restituição dos valores pagos.
5. A devolução em dobro do valor pago a título de seguro prestamista é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a prática contrária à boa-fé objetiva, sobretudo porque ao tempo da contratação já era plenamente reconhecida, no âmbito jurídico e empresarial, que esse tipo de contratação é abusiva.
5. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como taxa de juros legais. Embora a lei só produza efeitos a partir de sua entrada em vigor, sua diretriz confirma jurisprudência anterior do STJ sobre o uso da SELIC como taxa de juros legais. Dessa forma, impõe-se a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo quando a causa de pedir envolve relação contratual direta com o consumidor.
2. A inclusão de seguro prestamista no contrato principal, sem aceite expresso e autônomo do consumidor, configura venda casada, sendo nula a cláusula respectiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.02.2019; STJ, EREsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1.918.258/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.09.2021.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007149-94.2023.8.08.0021
RECORRENTE
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: ANA CHRISTINA RODRIGUES JBEILI
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada por
ANA CHRISTINA RODRIGUES JBEILI
em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O apelante alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que a contratação dos seguros foi expressamente autorizada pela autora, por meio de proposta de adesão assinada em apartado e cláusulas claras e destacadas no contrato, afastando qualquer alegação de venda casada. Reforça que a devolução em dobro não é cabível, pois não houve má-fé, e que os valores foram cobrados em conformidade com contrato expresso. Por fim, requer que os índices de correção monetária e juros de mora sejam atualizados conforme os critérios definidos pela nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo quanto à sua participação, ou, alternativamente, reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, com a exclusão da condenação à restituição em dobro, e, subsidiariamente, para que a restituição seja simples e os critérios de atualização sigam a Lei nº 14.905/2024.

Muito bem.

A apelante renova ilegitimidade passiva. Muito embora não tenha ventilado a questão preliminae em sua contestação, por ser matéria processual de ordem pública, passo ao seu exame.

E, a despeito da argumentação da parte apelante,
melhor sorte não lhe assiste nesse particular.

O Col. STJ já se manifestou sobre o tema preconizando que
“o entendimento desta corte superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 655.283; Proc. 2015/0014428-8; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 18/03/2015).

Na presente hipótese, observa-se que a causa de pedir circunda a relação contratual firmada entre a parte autora e a instituição financeira, que, ao menos em tese, teria realizado venda casada de seguro prestamista e imposto cláusulas contratuais abusivas.

Isso basta para justificar a permanência da instituição financeira no polo passivo, sendo que a sua eventual responsabilidade pelo seguro contratado e os eventuais danos são questões atinentes ao mérito da demanda.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito do recurso, o banco apelante devolve a controvérsia a respeito da venda casada de seguro junto ao contrato de financiamento e a abusividade das cláusulas que estipulam os juros de mora contratuais.

No entanto,
melhor sorte não lhe assiste
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato apresentado em id. num. 13053069 (p. 5 em diante) que o seguro contratado foi inserido no contrato principal (Item B6), sem cláusula ou aceite específico, constatando-se que o contratante não teve opção de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que a “proposta de adesão” com o slogan da seguradora BNP PARIBAS CARDIF (id. num. 13053069 - p. 8) sequer possui a assinatura da autora.

Diante disso,
correta a r. Sentença ao reconhecer a abusividade da contratação imposta à consumidora nesse particular, sendo devida a devolução do valor cobrado a título de seguro prestamista.

Em relação à devolução em dobro,
melhor sorte não assiste ao apelante
.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso, a inclusão de contrato prestamista em contrato principal de financiamento, inobservando a necessidade de instrumento apartado ou cláusula com aceite específico, é conduta que, à época do contrato, já se considerava abusiva, seja em âmbito jurídico, seja em âmbito empresarial. Assim, inobstante a prática ser corriqueira no mercado em que a requerida atua, a manutenção desse tipo de contratação é conduta que viola a boa-fé objetiva.

Assim, considerando que o contrato foi firmado após a modulação dos efeitos do entendimento acima citado e a reconhecida violação à boa-fé objetiva, deve-se manter a devolução do valor em dobro.

Por fim,
merece reparo a r. Sentença em relação à correção monetária em juros de mora.

A Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados, devendo-se deduzir da SELIC o índice de atualização monetária.

No caso, tratando-se de ação revisional de contrato bancário, isto é, relação contratual, os juros de mora correm a partir da citação e a correção monetária a partir da data do desembolso.

Muito embora a Lei n. 14.905/2024 só incida a partir de sua entrada em vigor, a taxa Selic já era utilizada como índice de juros legal pelo Col. STJ (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021), bem como o índice IPCA por melhor refletir a inflação nacional.

Com efeito, no caso, deve-se atualizar o débito pelo índice IPCA desde a data do desembolso e, a partir da citação, deve-se aplicar juros de mora pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar a aplicação do índice IPCA a título de correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)